Tribunal: STF
Processo: ARE 1376192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, § 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a parte autora alega, em síntese, que aderiu ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA por meio de convênio celebrado pela CONAB com o Município de Nova Venécia, através de repasses de recursos federais, tendo sido eleita a Central das Associações Urbanas de Nova Venécia/ES como agente de cadastro e recrutamento das associações de produtores rurais da localidade que estariam aptos ao fornecimento de alimentos ao referido programa. Alega que em função do convênio firmado, entregou à Central de Associações Urbanas de Nova Venécia/ES alimentos produzidos em sua propriedade rural, para posterior recebimento do pagamento devido, mesmo antes da ratificação dos projetos pela Prefeitura de Nova Venécia/ES, pois foi convencido que o ato de ratificação não passava de mera formalidade administrativa. Afirma, entretanto, que mesmo com a entrega das mercadorias, não recebeu o valor correspondente, sendo posteriormente informado pela Central das Associações Urbanas de Nova Venécia/ES informou que o projeto não havia sido aprovado pelo Município e, com isso, não seria possível realizar o pagamento dos alimentos disponibilizados pelo autor. Aduz, por fim, que posteriormente teve conhecimento que o convênio firmado entre CONAB e Município de Nova Venécia continha inúmeras irregularidades em sua execução e, assim, novos projetos não seriam aprovados, dentre eles o do demandante, motivo pelo qual não recebeu o pagamento pelas entregas já realizadas. Acerca da matéria, observo que a obrigação do Estado de indenizar danos causados a particulares está prevista no art. 37, §6º da CF, sendo assegurada à vítima ação de reparação contra o ente estatal que lhe cause prejuízo, convindo anotar que a responsabilidade do Estado em relação ao particular é objetiva. A doutrina busca o fundamento da responsabilidade objetiva do Estado na Teoria do Risco Administrativo que “importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. (...) surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado.” Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8ª Ed. – 2ª Reimpr. São Paulo: Atlas, 2008. pag. 232. No caso, compulsados os autos, observa-se que o autor é produtor rural e que o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA foi divulgado pelo site do Governo contemplando o Município de Nova Venécia/ES (evento 1, folha 6 e 7), através de convênio com a Central das Associações. Constam nos autos, também, vários recibos que comprovam a entrega de mercadorias pelo autor ao PAA (evento 1, folhas 8 a 15). As rés não negam que o pagamento não foi efetuado à parte autora. Pois bem, sendo este o caso, entendo que a constituição e configuração do convênio firmando entre o ente Público Federal e Municipal, criando o Programa Alimentar, conferiu aparente regularidade e legitimidade perante os particulares, de modo a incutir credibilidade e segurança aos produtores rurais que entregassem os alimentos produzidos em suas propriedades, na confiança de que o pagamento seria realizado da forma divulgada pelo Programa Governamental. Neste caso, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima que aderiu a um Programa Estatal de incentivo à produção rural e fomento da agricultura, sendo certo que eventuais irregularidades no convênio firmado não justificam a inadimplência do Estado perante o particular que prestou a obrigação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente